Tribunal: TJDFT
Processo: 0006414-57.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de ID 20643603, intime-se a Sra. CRISTINA NOGUEIRA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos a seguinte documentação: a-) certidão de órbito da credora, b-) documento de identificação pessoal (RG). 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac